Tribunal: TJPA
Processo: 0000162-58.2019.8.14.0100
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº 0162-58.2019.814.0100
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE AURORA DO PARÁ (VARA ÚNICA)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RECORRIDO: ISAIAS DA SILVA SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAÚDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LESÕES CORPORAIS LEVE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AFASTAMENTO DA REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
1. O juízo de primeiro grau rejeitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, sem o julgamento do mérito, sendo, portanto, o Recurso Penal em Sentido Estrito, cabível para enfretamento da matéria ora suscitada.
2. Ajusta causa para a deflagração da ação penal, entendida como lastro probatório mínimo a embasar a pretensão acusatória, satisfaz-se com a demonstração da materialidade do crime e indícios de autoria, não comportando essa fase processual um juízo aprofundado e crítico sobre o acervo probatório já existente, providência a ser adotada em sentença.
3. Constando da denúncia a narrativa de fato típico e de suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do delito, baseado no depoimento da vítima no inquérito policial, noticiando agressão praticada pelo indiciado, bem como não se apresentam as hipóteses de rejeição previstas no artigo 395 do Código de Processo Penal.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Turma Julgadora da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NO MÉRITO, CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso penal em sentido estrito, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará, que rejeitou a denúncia formulada pelo Recorrente em desfavor de Isaías da Silva Santos.

Narra a exordial que:
¿
no dia 05 de janeiro de 2019, por volta das 17h00min, no Campo de Futebol do Grêmio, localizado na Comunidade Santa Luzia, nesta cidade e comarca de Auro do Pará/PA, o denunciado IZAÍAS DA SILVA SANTOS, ofendeu a integridade física de sua irmã, a vítima Maria Rosiane da Silva Santos, ao desferir-lhe socos na cabeça, bem como ao jogá-la no chão¿.
Consta dos autos que, na data dos fatos, a vítima e o denunciado encontravam-se em um campo, assistindo a uma partida de futebol, oportunidade em que iniciaram uma discussão.
Na ocasião, o acusado ordenou à ofendida que calasse a boca, tendo ela dito que não o faria, pois ele não era sua mãe ou seu pai.
Ato contínuo, o denunciado passou a agredir a vítima, desferindo vários socos em sua cabeça, bem como a jogou contra o chão.
Relata-se que o acusado só cessou com as agressões após a intervenção de populares que estavam no local e impediram que aquele continuasse com o ataque.
Narra-se ainda que a discussão havida entre o acusado e a vítima iniciou-se em razão daquele querer impedir que o time de futebol que esta integra jogasse naquele campo.
Extrai-se também dos autos que o acusado que apresenta histórico de comportamento agressivo, já tendo agredido suas outras irmãs¿
.

Por estes fatos, o Recorrido foi denunciado por incurso nas sanções do art. 129, §9º do CP e artigos 5º, II e 7º, I da Lei nº 11.343/2006, sendo ela rejeitada sumariamente pela ausência de justa causa, diante da ausência de suporte probatório, vez que houve a única testemunha arrolada pela acusação, apesar de estar arrolada à fl. 04, não foi citada em nenhum momento nos autos (fls. 22/23).

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente Recurso e, em suas razões (fls. 26/33) asseverou que a vítima em sede policial relatou com riqueza de detalhes a agressão por ela sofrida, tendo indicado como testemunha Maria Roselice, sua irmã, também agredida pelo autor em outra ocasião, e que, embora referida testemunha não tenha prestado declarações no Inquérito Policial, nada impede que esta venha a ser intimada para comparecer em juízo, existindo indícios suficientes para deflagração da ação penal.

Intimado para apresentar suas contrarrazões, este apresentou através de seu advogado devidamente habilitado, onde, inicialmente, pugnou pelo seu não conhecimento, tendo em vista que o recurso cabível da decisão que rejeita a queixa crime e o de apelação, uma vez que estamos diante de uma decisão com força de definitiva, bem como não consta do rol descrito no art. 581, do Código de Processo Penal.

No mérito, requer a manutenção da decisão que rejeitou a denúncia, haja vista que não restou evidenciada a prática do delito pelo qual foi o recorrido denunciado, ante a ausência de testemunha que possa confirmar as assertivas da vítima.

Em sede de Juízo de retratação, o MM. Juízo
a quo
manteve a decisão guerreada por seus próprios fundamentos, determinando a remessa para o E. TJE-PA (fl. 46).

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do recurso. Assim instruído, o feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 18/10/2019.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão desimpedida.
V O T O

Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos necessários à sua admissibilidade.

Inicialmente, analisarei a preliminar suscitada pela defesa do recorrido de não conhecimento do RESE, uma vez que o recurso cabível é o de apelação, porquanto trata-se de uma decisão com força de defintiva.

Sem razão o recorrido, uma vez que o recurso cabível para atacar a decisão recorrida é o recurso em sentido estrito, forte no art. 581, inciso I, do Código de Processo Penal.

Perceptível, que a decisão recorrida rejeitou a denúncia, não para absolver o acusado ao final, mas apenas para extinguir o processo sem julgamento do mérito. Tanto não se trata de decisão recorrível por apelação que a representante ministerial postula, nas razões, seja provido o recurso interposto para ¿
seja este TOTALMENTE PROVIDO, reformando-se a decisão recorrida para que seja recebida a denúncia, a fim de que o processo penal possa continuar seu trâmite regular
¿.

Sobre o tema, o eminente jurista Guilherme de Souza Nucci em sua Obra Código de Processo Penal Comentado, 11ª Edição, Editora revista dos Tribunais, página 1.010, assim se manifesta:
16. Natureza da decisão: quando o juíz recebe a denúncia ou a queixa, está-se diante de decisão interlocutória, porém, quando a rejeita, temos uma decisão terminativa do processo, que deveria dar ensejo à apelação. Entretanto, o Código de Processo Penal usa fórmula diversa, prevendo recurso em sentido estrito, quando o magistrado rejeita a denúncia ou a queixa e deixando de prever recurso para o recebimento.

Destaca-se que,
in casu
, tratou-se de rejeição da denúncia por ausencia de condição de procedibilidade, decisão que acarretou a extinção da própria ação penal sem, contudo, realizar-se qualquer juízo quanto ao mérito do fato imputado, consosante se infere dos fundamentos nela lançados na decisão, pois, como se vê, o magistrado extinguiu a ação penal, sem o julgamento do mérito.

Assim, tenho que o recurso cabível no acaso ora em análise, é o Recurso Penal em Sentido estrito, razão pela qual
rejeito a preliminar suscitada pelo recorrido
.

Entratanto, é de bom alvitre ressaltar que as hipoteses de rejeição da denúncia estão elencadas no rol taxativo previsto no art. 395 do CPP. De outra banda, imperioso ressaltar que a fase de recebimento da denúncia se trata de um mero juízo de probabilidade, exigindo apenas que os fatos descritos na peça inaugural constituam, em tese, crime, havendo provas da materialidade e indicios mínimos de autoria do fato criminoso.

Pois bem! O MM. Juízo
a quo,
em suas razões de decidir, trouxe à baila questionamentos acerca da ausência de justa causa, diante da ausência de indícios de autoria, uma vez que a única testemunha arrolada no feito, foi a irmã da vítima, que sequer foi ouvida em sede de inquérito policial, rejeitando a denúncia pela ausência de justa causa.

É importante salientar que a denúncia, consoante prescreve o art. 41 do Código de Processo Penal, deve conter a exposição do fato tido como delituoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas.

Se os fatos descritos na exordial são verdadeiros ou se não guardam correspondência com as provas dos autos, isso pode se relacionar, em perspectiva inicial, com a justa causa para interposição da ação penal, o que será examinado a seguir, bem como pode se relacionar, em perspectiva exauriente, com o próprio julgamento de mérito da demanda penal.

O conceito de justa causa no Direito Penal é muito bem explicitado pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, cuja lição transcrevo: "(...) a justa causa não constitui condição da ação, mas a falta de qualquer uma das apontadas condições implica falta de justa causa: se o fato narrado na acusação não se enquadrar no tipo legal; se a acusação não tiver sido formulada por quem tenha legitimidade para fazê-lo e em face de quem deva o pedido ser feito; e, finalmente, se inexistir o interesse de agir, faltará justa causa para a ação penal" (MOURA, Maria Thereza de Assis. Justa causa para a ação penal: doutrina e jurisprudência. Coleção de estudos de processo penal Prof. Joaquim Canuto Mendes de Almeida, vol. 5. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 221).

Tendo em vista tal premissa doutrinária, passo a analisar o caso concreto, a fim de verificar se está ausente a justa causa para o prosseguimento do feito.

A justa causa para a deflagração da ação penal, entendida como lastro probatório mínimo a embasar a pretensão acusatória, satisfaz-se com a demonstração da materialidade e dos indícios de autoria do crime.

A presente fase processual não comporta um juízo de cognição aprofundado e crítico sobre o acervo probatório já existente, providência a ser adotada em sentença, após regular instrução criminal.

Nesse sentido, a denúncia não pode ser rejeitada com fundamento na ausência de justa causa, em razão de que a testemunha arrolada pela acusação sequer foi ouvida no Inquérito Policial, pois, como verberou a representante ministerial, a testemunha foi devidamente arrolada na denúncia, bem como nada impede que esta seja intimada pelo juízo de primeiro grau a fim de que preste suas declarações, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Na espécie, conforme ressaltou o recorrente, há prova tanto da materialidade quanto da autoria do crime de lesões corporais descrito na denúncia, razão pela qual entendo que a ausência de justa causa alegada não pode ser invocada para justificar a rejeição da inicial acusatória.

Em face dessas considerações, reputo presente a condição geral de justa causa apta a autorizar, na hipótese, o prosseguimento da ação penal.

Feitas essas considerações, inicialmente rejeito a preliminar suscitada pelo recorrido de não conhecimento do recurso. No mérito, conheço do presente recurso e lhe dou provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém (PA), 21 de janeiro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator